Tribunal: TJDFT
Processo: 0715139-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715139-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marlei Alves dos Santos Agravado: Antonio Clesio Barboza de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlei Alves dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0735678-54.2023.8.07.0003, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assim redigida: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado por MARLEI ALVES DOS SANTOS para incluir, no polo passivo da demanda originária (0730927-58.2022.8.07.0003), o sócio da empresa requerida, FLP COMERCIO DE PESCADOS LTDA, o Sr. ANTONIO CLESIO BARBOZA DE SOUZA. Alegou a credora, em suma, que as tentativas de encontrar bens penhoráveis em nome da executada, pelos meios convencionais (RENAJUD, SISBAJUD e penhora do faturamento da empresa) restaram infrutíferas, razão pela qual requereu seja desconsiderada a personalidade jurídica para se alcançar o patrimônio particular do sócio acima mencionado. Devidamente citado, aduziu o sócio que a exequente, preliminarmente, impugnou a gratuidade de justiça concedida ao autor, e, no mérito, sustentou a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores do excepcional afastamento da personalidade jurídica. É o breve relatório. Decido. 1. Impugnação à gratuidade de justiça Aduz o requerido que o requerente não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que possui patrimônio decorrente da suposta prática de agiotagem. A par de a presunção de hipossuficiência econômica não ser absoluta, admitindo prova em contrário, conforme a jurisprudência pátria, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou o benefício, o que não ocorreu no caso. (Acórdão 1816598, 07391917020228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, REJEITO a impugnação. 2. Do mérito O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da lide, não há razão para remeter as partes à instrução processual. (Acórdão 1175053, 20160111263243APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: 818/823) A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Cumpre salientar que a dificuldade na localização de bens em nome da empresa executada ou mesmo um eventual término de suas atividades de maneira irregular não encerram necessariamente abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. (Acórdão 1777909, 07266498620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que a exequente aponta como único fundamento para requerer a desconsideração da personalidade jurídica a não localização de bens penhoráveis da devedora, sem indicar, concretamente, atos que comprovem desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSAMENTO DE INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA DEVEDORA. PRESSUSPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou de confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável ou, ainda, pelo encerramento irregular das atividades empresariais, razão pela qual deve ser mantida a decisão do juízo a quo que indeferiu o processamento do incidente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1778353, 07317024820238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO ACOLHIDO. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. 1.1. Nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. 1.2. O mero inadimplemento do devedor não é suficiente para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica nos casos submetidos ao regime do Código Civil, sob pena de desvirtuamento do sistema jurídico de limitação de responsabilidade das pessoas jurídicas. 2. In casu, a parte afirma que existem provas de confusão patrimonial, incidindo em abuso da personalidade jurídica, mas não apresenta nenhum elemento probatório para comprovar suas alegações. 2.1. Aliás, a criação de novas sociedades empresariais por parte dos sócios, ainda que para atuar no mesmo ramo comercial, por si só, nada demonstra o abuso da personalidade da pessoa jurídica que, anteriormente, teve insucesso comercial. 3. Não se considera genérica e não fundamentada a decisão judicial que não abordou expressamente todos os argumentos deduzidos pela parte, não ensejando o vício de nulidade, quando não enfrenta os argumentos incapazes de infirmar a conclusão do juízo, conforme estabelecido no art. 489, §1°, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1788216, 07388484320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, porque ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora FLP COMERCIO DE PESCADOS LTDA com a finalidade de excutir também o patrimônio do seu sócio administrador, Sr. ANTONIO CLESIO BARBOZA DE SOUZA. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Por falta de previsão legal específica, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é indevida a condenação do vencido nos consectários da sucumbência. (Acórdão 1753321, 07384710920228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 57991066), em síntese, que as tentativas prévias no sentido de encontrar bens penhoráveis pertencentes ao devedor foram infrutíferas. Argumenta que o devedor é sócio de sociedade empresária e a tem utilizado como instrumento para impedir que sua esfera jurídica pessoal seja atingida. Assim, conclui que deve ser deferido o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja instaurado o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da relação jurídica processual. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). A desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Ocorre que a mera ausência de bens penhoráveis não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade e legitimar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 987313, 20160020410619AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 01/02/2017, p. 467-505)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, publicado no DJE: 05/05/2015, p. 240)” (Ressalvam-se os grifos) O recorrente formulou requerimento de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo de origem, mas não produziu elementos probatórios suficientes para a demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso em deslinde o recorrente limitou-se a acostar cópia de certidão emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal e da alteração do contrato social que incluiu o recorrido como sócio de determinada sociedade empresária (Id. 178568934 dos autos do processo de origem). No entanto, os referidos documentos são insuficientes para a comprovação do alegado abuso de personalidade jurídica ou da prática de ato ilícito pelo recorrido. Por essas razões as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não estão acompanhadas de elementos probatórios suficientes para legitimar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator